Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2. No caso concreto a notificação não atende aos requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, pois foi restituída pelos Correios com a anotação “ausente três vezes”.
3. Correta é a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por falta de notificação.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.